Tribunal: STF
Processo: RE 1538698
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA PRIVADA PARA UNIVERSIDADE PÚBLICA. DEPENDENTE DE SERVIDOR MILITAR REMOVIDO EX OFFICIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO DA CONGENERIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE A AUTORIZE.



    1. O art. 1º da Lei nº 9.536/1997 exige, para que se proceda à transferência entre instituições de ensino superior, na hipótese de remoção de servidor público no interesse da Administração, o cumprimento de três requisitos cumulativos: a) comprovação da remoção ex officio, com mudança de domicílio; b) qualidade de estudante do servidor (civil ou militar) ou de dependente seu; e c) congeneridade entre as duas instituições envolvidas (neste último caso, deve-se observar a interpretação conforme a Constituição, dada pelo STF na ADI 3.324/DF).



    2. Com efeito, a constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos de instituição de ensino, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada ou de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública (ADI 3324, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 5/82005).



    3. Quando do julgamento do RE nº 601.580, com repercussão geral reconhecida, o STF flexibilizou tal entendimento, decidindo que servidor público, oriundo de IES privada, transferido de ofício pela Administração, pode matricular-se em universidade pública, desde que na localidade de destino inexista instituição congênere.



    4. Consoante a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o requisito da congeneridade pode ser flexibilizado, permitindo-se a transferência de Instituição privada para outra pública se, no novo domicílio da parte requerente, não houver oferta do curso em Instituição privada. Julgados: AgInt no REsp. 1.681.610/RN, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 22.3.2018 AgRg no REsp. 1.131.057/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 24.9.2013; AgRg no REsp. 1.302.315/GO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2012.



    5. Sendo a Autora, ora apelante, oriunda do curso de Medicina em Instituição de Ensino Superior particular estrangeira, e havendo no município do Rio de Janeiro outras universidades particulares que possuem curso de Medicina, não há como ser deferida a transferência pretendida na inicial, à luz do entendimento firmado no STF e no STJ, por ausência do requisito da congeneridade, inexistindo, na espécie, qualquer circunstância excepcional para flexibilizar a exigência.



    6. O fato de a instituição de Ensino Superior ser estrangeira não afasta, por si só, a compreensão firmada sobre a regra vazada no art. 1º, da Lei 9.536/1997, que exige, para a transferência entre instituições de ensino superior, na hipótese de remoção de servidor público no interesse da Administração, a congeneridade, à luz do entendimento consagrado na jurisprudência.



    7. Não cabe ao Poder Judiciário inovar no ordenamento jurídico, com a criação de direito não previsto em lei em sentido formal, sob pena de imiscuir-se na atividade legislativa, conduta que lhe é defesa, à luz do princípio constitucional da separação de poderes.



    8. Apelo da Autora a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 206 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente